Tribunal: TJES
Processo: 5008664-33.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Nulidade; Cerceamento de Defesa; Cerceamento de Defesa; Vício Formal do Julgamento; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008664-33.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HELTON MARTINS NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA.

1.
A dita ausência de provas suficientes para a condenação foi expressamente rechaçada pelo acórdão confirmatório da condenação.
A
reavaliação

das

mesmas

provas

sob

um

novo

prisma
não

constitui

hipótese

extraordinária

de

revisão

da

condenação. 2. Audiência notificatória e nomeação de defensor público. Ausência de prejuízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do pedido e julgar improcedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008664-33.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HELTON MARTINS NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105

ÓRGÃO JULGADOR: CRIMINAIS Reunidas

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Helton Martins Nascimento
, condenado, com trânsito em julgado, pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e artigo 299 do CP
, quando lhe foi imposta a pena de
8 anos de reclusão e 710 dias-multa, em regime inicial fechado.

Cinge-se a pretensão, exclusivamente, à dita
condenação contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal
, a teor do artigo 621, incisos I e III, do CPP.

A pretensão é dividida em
dois pontos específicos.

Em primeiro lugar,
invocando violação à ampla defesa e ao contraditório
, diz o requerente que:

Analisando o processo, é possível observar que o réu não foi cientificado dos termos da denúncia, não recebendo cópia da peça acusatória (denúncia) e nem podendo constituir advogado de sua confiança.

O recorrente permaneceu preso desde o início ao fim do processo, e mesmo estando em cárcere dentro de unidade federativa, não foi realizada a sua citação pessoal na unidade prisional ao qual se encontrava.

Após o oferecimento da denúncia foi designada uma audiência citatória. [...] Apenas requisitado pela SEJUS (Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo), o recorrente foi conduzido e encaminhado ao Fórum da Comarca de Guarapari sem sequer tomar ciência do que se tratava, e lá assinou uma ata de uma audiência do qual um defensor o qual não outorgou poderes, fez uma defesa genérica.

Por estes motivos, ante a ausência de citação do réu, bem como a falta de oportunidade de constituição de advogado de sua confiança para exercer sua defesa, resta evidente o prejuízo frente a falta de oportunidade de produzir provas em seu favor, motivo pelo qual se faz necessário a anulação do processo até o ato do recebimento da denúncia.

Em segundo lugar,
revisitando o debate, ultrapassado na ação penal, de que não haveria provas para a condenação
, o requerente afirma que:

O recorrente foi condenado no crime de tráfico de drogas, baseado única e exclusivamente em uma suposta denúncia anônima, e que não confirmada por mais nenhum elemento de prova. [...]

NENHUM POLICIAL OU TESTEMUNHA VISUALIZOU A CHEGADA DO RÉU HELTON COM UMA MOCHILA NA CASA DO WESLEY, ou até mesmo a sua chegada no bar onde foi abordado, conforme se verifica também das provas obtidas no auto de prisão em flagrante. [...]

Em seu interrogatório, o recorrente mantém o seu depoimento, reafirmando que não conhecia o WESLEY e que não havia chegado ao local com o réu OZIMAR, e que nem estava portando mochila preta com drogas. [...] [Na] sentença, consta que o réu Wesley confessou que o recorrente Helton e o réu Ozimar haviam guardado uma mochila com drogas em sua casa. Ainda que fosse confirmado a declaração em juízo pelo réu Wesley, o termo confissão utilizado encontra-se fora de contexto, pois o réu somente pode confessar as suas ações, e não a de terceiros. [...]

Desta forma, não há nenhuma autoria a ser imputada ao recorrente a infração penal do Art. 33 da lei 11.343/2006 seja pelo depoimento das testemunhas, seja pelo interrogatório dos corréus.

Delimitadas tais questões,
passo à análise da preliminar suscitada pela douta PGJ.

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO

De acordo com o parecer ministerial,
toda a matéria trazida na revisão já teria sido afastada quando do julgamento da apelação.
Assim, o único propósito do requerente seria rediscutir o mérito do
julgamento,
sem que efetivamente estivessem presentes quaisquer das hipóteses autorizadoras da revisão criminal
, nos termos do artigo 621 do CPP.

Com parcial razão o MPES.

Dentre os
dois pontos
que embasam a revisão,
não há dúvidas de que o segundo - ausência de provas suficientes para a condenação - não se amolda às hipóteses de cabimento da revisão criminal.

A suposta condenação com base exclusiva em "denúncia" anônima, como trazido na inicial, exige revolver toda a prova produzida em juízo - e que, ao contrário do que diz o condenado, já se entendeu como suficiente à procedência da pretensão punitiva estatal.

Uma simples leitura revela que a petição inicial, nesse ponto, é similar a uma segunda apelação
, trazendo tese que
já foi expressamente apreciada quando do apelo julgado pela egrégia Primeira Câmara Criminal.
A dita ausência de provas suficientes para a condenação foi expressamente rechaçada pelo acórdão confirmatório da condenação, tal como se vê das folhas 422 a 430 dos autos de origem
(id. 5699570). Ao contrário que se sustenta,
o acórdão foi claro ao decidir que a condenação não se funda apenas na "denúncia" anônima ou na confissão de corréu
; e isso não se desconstitui pela mera insatisfação do condenado.

Não havendo julgamento contrário à evidência dos autos (frise-se, a contrariedade à evidência dos autos não pode decorrer da compreensão subjetiva dos acusados, mas comprovada objetivamente nos autos),
não se pode admitir um novo julgamento
para

uma

terceira

análise

das

provas

produzidas
.

Trata-se a revisão, nesse particular, de
revolvimento

probatório

ordinário
.
A
reavaliação

das

mesmas

provas

sob

um

novo

prisma
, como pretende a defesa,
não

constitui

hipótese

extraordinária

de

revisão

da

condenação
.

Na esteira do entendimento do STJ, “o acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas,
dispensando
,
pois
,
a

interpretação

ou

análise

subjetiva

das

provas

produzidas
.
” (AgRg no AREsp 673.200/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017)

Sendo assim,
acolho em parte a preliminar suscitada para conhecer parcialmente da revisão
, passando ao julgamento de mérito.

É como voto.

MÉRITO

Resta, agora, apreciar o único ponto que ultrapassa o juízo de admissão, qual seja,
a suposta violação à ampla defesa e ao contraditório em virtude da
ausência de citação que viabilizasse a ciência prévia da imputação e a constituição de advogado de confiança
.

Sem nenhuma razão o requerente
, mostrando a questão de fácil deslinde.

Na verdade,
a irresignação tem como alvo a utilização da chamada "audiência citatória/notificatória"
. Segundo a defesa, a condução do denunciado, preso, à presença do juiz para, então, ser notificado ou citado, dificultaria o exercício da defesa, impedindo a constituição de advogado e o próprio conhecimento do teor da acusação.

O raciocínio, contudo, é completamente distinto.
Concordando a defesa ou não,
a designação de audiência com fim de notificar presencialmente o acusado permite diminuir bastante os prazos de tramitação de processos envolvendo réus presos.
No caso, considerando que o réu ainda não havia constituído advogado particular na fase inquisitorial, foi nomeado defensor público para o ato, fato que, por si só, não acarreta prejuízo para a defesa. Aliás, na referida audiência (assentada à folha 153),
o réu não manifestou o interesse na constituição de advogado de sua confiança,
oportunidade em que teve a defesa prévia apresentada oralmente pelo defensor nomeado.

Como se sabe,
qualquer prejuízo deve ser concretamente comprovado, não bastando a mera invocação o vício processual.

Um último detalhe é capaz de afastar a alegação de prejuízo.
Após a audiência, proferida a decisão de recebimento da denúncia,
Helton foi citado na unidade prisional,
formalizando-se, então, o ato que, segundo a defesa, seria capaz de viabilizar a ciência acerca das imputações.
E mais: citado,
o réu respondeu ao oficial de justiça
que "necessita de assistência da Defensoria Pública"
(folha 174-verso)
, desmerecendo a questão maiores delongas.

Isso posto,
conheço em parte do pleito revisional para, na esteira da douta PGJ, julgá-lo improcedente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator para conhecer em parte e julgar improcedente o pedido revisional.